Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
D E C I S Ã O A credora LECY CARVALHO AMARAL (ID 18235791) informa que o Juízo de origem determinou o cancelamento deste precatório, juntando aos autos cópia do respectivo ato judicial. Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações sobre o alegado cancelamento do precatório, remetendo-lhe cópia da petição de ID 18235791. Aguarde-se a resposta pelo prazo de 30 (trinta) dias. Confiro força de ofício a esta decisão. Brasília, 7 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto